Tribunal: TJDFT
Processo: 0754427-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITMIDADE DE PARTE. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. OCORRENTE. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO E REITERADO. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica
1.1. No caso, a questão relativa à ilegitimidade passiva da parte agravada já foi analisada, estando acobertada pelo manto da preclusão, sendo incabível nova análise da questão nesse recurso. Preliminar de ilegitimidade de parte não conhecida.
2. O Código de Processo Civil estabelece que a multa cominatória pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva ou seja demonstrado o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC.
2.1. O valor arbitrado atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido da parte agravante, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial, que, no caso, foi descumprida de forma injustificada e reiterada.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.